Tribunal: TJPA
Processo: 0801467-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801467-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO DE LIMA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará, no período de dois a oito de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Da
niel Sabbag
em favor do paciente
BRUNO DE LIMA NASCIMENTO,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de dezembro do ano pretérito, pela suposta prática delitiva prevista no art. 157,
Caput
, do Código Penal, prisão em flagrante que foi convertida em custódia preventiva.

Pontua que o paciente após o recebimento da denúncia, esta foi recebida em 23/01/2020, ocasião em que foi determinada a citação do coacto pra apresentar resposta à acusação.

Relata o impetrante que aviou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, pleito este que foi indeferido pelo juízo impetrado após manifestação contrária do Ministério Público.

Sustenta o impetrante falta de justa causa para a mantença da custódia cautelar do coacto, haja vista que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva estatuídos no art. 312 do Código de Processo Penal, eis que que
o paciente é réu primário, tem bons antecedentes e residência fixa, pelo que faz jus a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, nos exatos termos do art. 319, do mesmo Diploma Legal.

Alega o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, uma vez que o magistrado, além de se utilizar de fundamentos de mérito, apresentou justificativas quanto ao
periculum libertatis
de maneira genérica, sem apontar fato concreto que pudesse justificar a manutenção da prisão do coacto.

Alternativamente, caso não seja esse entendimento deste julgador, requer a concessão de medidas cautelares diversa da prisão preventiva.

Colacionou documentos.

Regularmente distribuído, o feito veio à minha relatoria. Entretanto, como estava usufruindo folga de plantão, os autos foram à relatoria da Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que em despacho datado de 21/02/2020, indeferiu a liminar requerida, solicitou informações de praxe e determinou a remessa dos autos ao parecer do
custos legis
para exame e parecer.

A magistrada
a quo
informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de dezembro do ano pretérito pela suposta prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do CP, e que na audiência de custódia realizada no dia 20 do mesmo e ano, teve o flagrante homologado e convertida em prisão preventiva.

Informou que o coacto, além deste processo, já responde pelo delito previsto no art. 16, IV, da Lei nº 11.343/2003 perante a 7ª Vara Penal, bem como pelos crimes do art. 140 e 147 do CP, junto ao Juizado Especial Criminal de Belém, já julgado.

Pontua a magistrada, que rejeitou os argumentos contidos na resposta à acusação, indeferindo o pedido de absolvição sumária, bem como designou audiência de instrução para o dia 20 de março do corrente ano.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

A impetração cinge-se à falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na ausência de justa causa para a mantença do coacto custodiado cautelarmente, uma vez que ausentes os requisitos necessários à sua decretação, possui condições subjetivas, eis que é réu primário e de bons antecedentes. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

No tocante à fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva em face do paciente, pontuo não ser ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema. In casu a decisão impugnada está fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal. É o que depreende da decisão que a decretou acostada pela impetrante.

Ademais, a prisão provisória também se encontra justificada, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Juízo de primeiro grau também levou em consideração informações sobre a vida pregressa do Paciente, haja vista que é investigado em outros dois processos (
art. 16, IV, da Lei nº 11.343/2003 perante a 7ª Vara Penal, e pelo art. 140 e 147 do CP, junto ao Juizado Especial Criminal de Belém, já julgado), e que inclusive lhe foi concedida liberdade provisória
.

Sobre o tema, vale frisar que inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada, como foi o caso dos autos.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. Inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

2. No caso, o Juiz fez referência, entre outros aspectos, à existência de antecedentes criminais, o que, por si só, dá lastro de legitimidade ao decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Recurso em habeas corpus improvido." (RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe de 31/03/2016.)

E ainda:

“(...)

3. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 440.605/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 06/11/2018).

Ademais, não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Nesse sentido:

(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Referente ao pleito para que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão preventiva, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Assim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

“(...)

7. Não obstante, as circunstâncias descritas e que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

8. Ordem não conhecida.

(HC 442.064/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 04 de junho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/06/2020